Tribunal: TJES
Processo: 5004601-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004601-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MARINALDA FALCAO LOUREIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004601-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MARINALDA FALCAO LOUREIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ - ES11001, GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A, JOSE HENRIQUE DAL PIAZ - ES3136

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA
, proposta em desfavor do Recorrente por
MARINALDA FALCÃO LOUREIRO
, cujo
decisum,
em julgamento parcial de mérito,

teria condenado o Recorrente ao pagamento de valores correspondentes à Adicional de Assiduidade, observada a prescrição quinquenal, bem como alusivos ao Abono Permanência.

Em suas razões, aduz a Recorrente que não se estaria diante de uma pretensão de revisão de benefício, mas de inclusão de vantagem suprimida há mais de 05 (cinco) anos, atraindo a aplicação da prescrição. Outrossim, alega que a legislação da FUNEVE não mais regula a situação funcional da Recorrida, porquanto ostenta a condição de servidora com vínculo estatutário, sendo regida por legislação municipal, enfatizando que a licença prêmio recebida teria a mesma natureza jurídica do adicional de assiduidade. Quanto ao abono permanência, assevera inexistir prova de requerimento administrativo.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA
, proposta em desfavor do Recorrente por
MARINALDA FALCÃO LOUREIRO
, cujo
decisum,
em julgamento parcial de mérito,

teria condenado o Recorrente ao pagamento de valores correspondentes à Adicional de Assiduidade, observada a prescrição quinquenal, bem como alusivos ao Abono Permanência.

Em suas razões, aduz a Recorrente que não se estaria diante de uma pretensão de revisão de benefício, mas de inclusão de vantagem suprimida há mais de 05 (cinco) anos, atraindo a aplicação da prescrição. Outrossim, alega que a legislação da FUNEVE não mais regula a situação funcional da Recorrida, porquanto ostenta a condição de servidora com vínculo estatutário, sendo regida por legislação municipal, enfatizando que a licença prêmio recebida teria a mesma natureza jurídica do adicional de assiduidade. Quanto ao abono permanência, assevera inexistir prova de que houve prévio requerimento administrativo.

I - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXORDIAL

Com efeito, nos termos da Súmula nº 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo, hipótese dos autos, quando inexistir negativa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Destaco que outra não é a compreensão deste Egrégio Tribunal de Justiça, exarada em situação idêntica, no sentido de que “
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito.

II - MÉRITO

No tocante ao pleito de concessão de adicional de assiduidade, convém pontuar que esta Egrégia Segunda Câmara Cível detém precedentes, dentre os quais, do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, exarado no mesmo sentido da Sentença objurgada, reconhecendo que “
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo.
(TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019).

Idêntica compreensão se extrai do seguinte precedente,
verbatim:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA. 1.
Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins
. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos. 2. De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário). 3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Em consequência, entendo não prosperar a pretensão recursal deduzida pelo Recorrente, no tocante ao referido tema em debate, eis que é devido à Recorrente o adicional de assiduidade, no percentual correspondendo a 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto.

No que concerne ao abono permanência, revela-se devido a partir do momento em que forem cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, não podendo ser condicionado a qualquer outra condição, inclusive, requerimento administrativo,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STF - AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) POR CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO. ABONO PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Prejudicial de Mérito - Prescrição

I.I.
Nos termos da Súmula nº 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo, hipótese dos autos, quando inexistir negativa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, cujo entendimento é aplicável à espécie.

I.II.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação idêntica, concluiu que “
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021), impondo-se rejeitar a prejudicial de mérito aventada pelo Recorrente.

I.III.
Prejudicial de Mérito rejeitada.

II. Mérito

II.I.
O A
dicional de Assiduidade é devido à Recorrente, no percentual de 1% (um por cento), por ano de efetivo serviço ininterrupto, em consonância com entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível, dentre os quais, vale citar, do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, exarado no mesmo sentido da Sentença objurgada, reconhecendo que “
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo.
(TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019).

II.II.
O

Abono Permanência revela-se devido à Recorrente, a partir do momento em que foram cumpridos os requisitos para a sua aposentadoria voluntária, não podendo ser condicionado a qualquer outra condição, inclusive, requerimento administrativo, conforme precedente do Excelso Supremo (AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma).

II.III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.